Tribunal: TJSP
Processo: 1014587-50.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência, reconhecendo a abusividade da taxa de juros. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência, reconhecendo a abusividade da taxa de juros. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxas de juros mensais e anuais que superam em mais de três vezes a taxa média de mercado). Possibilidade de aplicação da taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Determinação de adequação da taxa de juros que foi corretamente realizada pelo d. Juízo de origem. Cabível a compensação de débitos e créditos recíprocos entre as partes. Existência ou não de créditos a compensar que só poderá ser analisada, porém, em sede de cumprimento de sentença. Honorários majorados para o importe de R$1.000,00. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000998406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014587-50.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante OMNI S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado SEBASTIAO
CIRINO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014587-50.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 23455
2/7
VOTO No 23455
Apelante(s): Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado(s): Sebastiao Cirino de Sousa
Comarca: Araçatuba - Foro de Araçatuba/5a Vara Cível
Juiz(a): Antonio Conehero Júnior
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência, reconhecendo a abusividade da taxa
de juros. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. O CDC
é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ.
Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a
existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o
mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.
Configurada
a
abusividade
das
taxas
de
juros
remuneratórios pactuadas (taxas de juros mensais e anuais
que superam em mais de três vezes a taxa média de mercado).
Possibilidade de aplicação da taxa média divulgada pelo
BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor
(Súmula 530 do STJ). Determinação de adequação da taxa de
juros que foi corretamente realizada pelo d. Juízo de origem.
Cabível a compensação de débitos e créditos recíprocos entre
as partes. Existência ou não de créditos a compensar que só
poderá ser analisada, porém, em sede de cumprimento de
sentença. Honorários majorados para o importe de R$1.000,00.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de revisão contratual,
declarando a abusividade da taxa de juros contratada e determinando a
aplicação da taxa média de mercado bem como condenando parte ré à
restituição, de forma simples, da diferença de valores, além das custas e de
honorários advocatícios, fixados em R$800,00.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014587-50.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 23455
3/7
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) não houve abuso ou ilegalidade praticada pela instituição
financeira, em razão da cobrança de taxa de juros superior ao valor de
mercado, considerando as particularidades da operação em tela; 2) o Poder
Judiciário deve interferir na operação de forma excepcional, isto é, apenas
para sanar abusividade comprovada; 3) a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
4) os valores cobrados indevidamente devem ser compensados com as
parcelas futuras.
Houve resposta.
É o relatório.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014587-50.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 23455
4/7
Na
hipótese
dos
autos,
os
juros
remuneratórios foram estabelecidos em patamares que superam em muito a
taxa média de mercado, mostrando-se, pois, abusivos.
Com efeito, o contrato bancário 'sub judice',
previu taxa de juros na razão de 4,51% ao mês e de 69,78% (fls.66),
excedendo, consideravelmente, as taxas médias de mercado para os
períodos em tela (1,61% ao mês e 21,26% ao ano), evidenciando, pois, a
abusividade das taxas de juros contratadas.
Sendo notória a abusividade da taxa
praticada, em relação à taxa média de juros do empréstimo pessoal não
consignado, competia à ré, detentora de conhecimento técnico, e não ao
consumidor hipossuficiente, a demonstração de que o risco da operação
autorizaria a estipulação em patamar mais de três vezes superior, ônus do
qual não se desincumbiu.
Demostrada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios cobradas pela parte ré, devem ser reduzidas ao patamar
indicado na r. sentença, tal como corretamente determinado pelo d. Juízo
de origem.
Isso porque, ausente prova da taxa de juros
contratada entre as partes, aqui em decorrência da declaração de nulidade,
deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
para as operações da mesma espécie, salvo se a cobrada for mais vantajosa
para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a
taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014587-50.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 23455
5/7
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
1001522-53.2017.8.26.0615
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Tanabi
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2020
Data de publicação: 28/02/2020
Ementa: "APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
C.C.
CONDENATÓRIA
DE
REAJUSTE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES

CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL

ANALFABETO VALIDADE CONTRATUAL - Contratos
de empréstimo pessoal que são claros e inequívocos quanto ao
seu conteúdo - Não comprovação de que a consumidora não
tivesse compreensão dos termos dos contratos O fato de a
cliente bancária ser analfabeta não retira a validade dos
contratos, na medida em que o analfabeto não figura no rol dos
incapazes, sendo perfeitamente apto a celebrar negócios
jurídicos - Ausente qualquer indício de que a autora não
intencionava celebrar o empréstimo
Decisão reformada

Apelo provido". "TAXA DE JUROS
ABUSIVIDADE

LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de
juros praticadas pelo banco da ordem de 14,50% e 22% ao
mês, e anuais de 407,77% e 987,22%, respectivamente, que
se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva,
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva
vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC -
Necessidade de proceder ao recalculo da dívida, utilizando-
se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para
os períodos, procedendo ao realinhamento do contrato -
Inteligência do art. 6o, V, do CDC Precedentes deste E. TJSP
Apelo improvido". "DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE
VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior devem
ser devolvidos, de forma simples, à consumidora, e não em
dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como
artigo 42, § único, do CDC Apelo parcialmente provido".
"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA A consumidora decaiu de parte
mínima do pedido, razão pela qual deverá o apelante arcar com
a integralidade do ônus da sucumbência, nos termos da r.
sentença - Apelo improvido".
1001508-96.2018.8.26.0142
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Colina

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014587-50.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 23455
6/7
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2019
Data de publicação: 01/07/2019
Ementa: APELAÇÃO
Revisional - Sentença de parcial
procedência - Apelo da ré - Crédito pessoal não consignado -
Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares
superiores ao dobro das correspondentes taxas médias de
mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de
mesma natureza, na data da contratação - Instituição
financeira que não trouxe elementos concretos a justificar
a cobrança de encargos tão elevados - Cláusula abusiva e
excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III,
do CDC) - Anulação das taxas aplicadas e determinação de
recálculo em conformidade com as médias de mercado
informadas pelo Banco Central - Compensação dos valores
pagos a maior com a porção equivalente do saldo devedor
Cabimento da repetição do indébito em dinheiro daquilo que
sobejar da referida compensação Afastamento da repetição
em dobro, porquanto inexistente prova de má-fé Taxas de
juros elevadas, mas que foram previamente informadas à
mutuária
Recurso da ré parcialmente provido para
determinar que os valores pagos a maior sejam
prioritariamente compensados do saldo devedor e para afastar
a penalidade da devolução em dobro Apelação da autora
Descabimento da condenação indenizatória Hipótese em que
os danos morais não se afiguram in re ipsa. Adesão voluntária
às taxas de juros exorbitantes
Encargos prefixados

Inexistência de vícios de declaração de vontade Obtenção de
vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito
de personalidade Inocorrência de cobranças vexatórias ou de
inclusão do nome da consumidora em cadastros de restrição
creditícia
Honorários advocatícios
Arbitramento em
importância irrisória e sem observar as diretrizes dispostas no
art. 85, §2o, I a IV, do CPC/2015 Verba majorada para 15%
do valor atualizado da causa Apelo da demandante acolhido
em parte, unicamente para majorar os honorários advocatícios.
Sentença parcialmente reformada. Apelações parcialmente
providas.
No que se refere ao pedido de compensação
de créditos, assiste razão à parte ré.
Se restar demonstrado nos autos que as
partes sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, nos
termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, haverá que se realizar,
necessariamente, referida compensação. Trata-se, porém, de controvérsia
que somente poderá ser verificada em sede de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014587-50.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 23455
7/7
Não obstante, mantém-se a procedência da
ação e a condenação da parte ré na integralidade da verba de sucumbência.
Considerando o provimento do recurso em parte ínfima, majoram-se os
honorários em favor da parte autora para o valor de R$1.000,00.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator